Tribunal: TJES
Processo: 5003267-48.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003267-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH NONATO DE SOUZA
RECORRIDO: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de prestação de serviço de monitoramento e segurança com a requerida, porém, a ré nunca ativou o serviço. Aduz que ao firmar o contrato foi informada que o pagamento se iniciaria em março/2024, no entanto, no mesmo mês que contratou o serviço, isto é, em dezembro/2023 foi verificada cobrança no seu cartão de crédito no importe de R$ 91,66 e no valor de R$ 224,17. Sustenta que tentou solucionar a contenda de forma administrativa solicitando a retirada dos equipamentos e cancelamento do contrato, mas não logrou êxito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a ré a providenciar o cancelamento do contrato objeto da demanda, e, por consequência a suspensão de quaisquer descontos a esse título que vierem a ser lançados em seu cartão de crédito. Por último, para condenar a ré ao pagamento de R$ 224,17 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
IMPROCEDENTES
o pedido autoral com relação ao dano material no importe de R$ 91,66, bem como indenização por danos morais.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, pretendendo o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)